Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Diferenças remuneratórias. Índice de 28,86%. Limitação temporal MP 2.218/2001. Prescrição. Coisa julgada. Execução zero. Homologação do laudo pericial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnações; homologou laudo pericial; reconheceu inexistência de crédito exequendo em razão da limitação temporal do título executivo e da prescrição; e determinou a expedição de RPV referente a honorários sucumbenciais e pagamento de honorários periciais.
II. Questão em discussão:
2. São quatro as questões jurídicas controvertidas no presente caso: (i) analisar se a conclusão pela inexistência de crédito exequendo implica violação aos limites objetivos da coisa julgada; (ii) examinar se a relação é de trato sucessivo, de modo a ensejar a aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ; (iii) apurar se competia ao Distrito Federal demonstrar a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); e (iv) verificar a ocorrência de decisão-surpresa por suposta ausência de contraditório quanto à projeção da VPNI no cálculo pericial.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial.
4. Se o título executivo estabelece como limite temporal a vigência da MP 2.218/2001 e declara prescritas as parcelas anteriores a 01/12/2005, são inexequíveis as diferenças remuneratórias abrangidas por essas limitações.
5. A Súmula 85/STJ não incide quando o próprio título estabelece termo final de incidência do direito.
6. É inviável a conversão das diferenças remuneratórias em VPNI na fase executiva se o título judicial não reconhece parcela permanente nem determina sua constituição.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 2.218/200; DecretoLei no 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado de súmula 85; TJDFT, APC no 0705954-86.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma cível, j.04/02/2026,